Tribunal: TJMT
Processo: 1041129-73.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041129-73.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DE PAULA E SILVA - CPF: 000.138.391-44 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), MARCELO DE PAULA E SILVA - CPF: 000.138.391-44 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO LIMITADA A 10%. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a rescisão contratual e a devolução de valores pagos com retenção de 10% para despesas administrativas. A apelante pleiteia a majoração do percentual de retenção para 25% e a responsabilização do autor pelo pagamento do IPTU durante a vigência do contrato.

Recurso de Apelação Adesiva que busca afastar a sucumbência recíproca, alegando que a sentença não considerou adequadamente o pedido
alternativo
de devolução de 90% dos valores pagos, e requer a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido da apelante relativo à responsabilização do autor pelo pagamento do IPTU deve ser conhecido; (ii) analisar se é cabível a majoração da retenção dos valores pagos de 10% para 25%; (iii) verificar se o pedido subsidiário do apelante adesivo afasta a sucumbência recíproca e justifica a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido da apelante relativo ao IPTU não merece conhecimento, pois não foi suscitado em primeira instância, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.010, §1º, do CPC/2015, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal.

A retenção de valores fixada na sentença em 10% está adequada às despesas comprovadas nos autos e está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite retenções entre 10% e 25% desde que proporcionais. A majoração para 25%, sem comprovação de custos adicionais, configuraria enriquecimento sem causa, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

O pedido do apelante adesivo de devolução de 90% foi formulado de forma subsidiária, não alternativa. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, o acolhimento do pedido subsidiário não afasta a sucumbência recíproca, pois implica o reconhecimento de êxito apenas parcial da parte autora.

A fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 é desproporcional ao valor da causa (R$ 75.236,31). Com base no art. 85, §2º, do CPC/2015, é adequada a fixação de honorários em 15% sobre o valor da condenação, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação interposto por Pôr do Sol Urbanizações Ltda. desprovido. Recurso de Apelação Adesiva interposto por Marcelo de Paula e Silva parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, mantida a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento:

O pedido de inovação recursal não deve ser conhecido, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal (CPC/2015, art. 1.010, §1º).

A retenção de valores pagos em rescisão contratual deve ser proporcional às despesas comprovadas, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (CC, arts. 421 e 422).

O acolhimento do pedido subsidiário não afasta a sucumbência recíproca, conforme jurisprudência do STJ.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CPC/2015, art. 85, §2º).

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, §1º, e 85, §2º; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.657.150/SP, rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 27.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA
e Apelação Adesiva por
MARCELO DE PAULA E SILVA,
contra sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por danos morais nº
1041129-73.2023.8.11.0003, julgou parcialmente procedente a ação para decretar a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, com a restituição, pela requerida, em favor do autor, dos valores pagos com retenção de apenas 10% a título de despesas com a realização do empreendimento. Por fim, fixou a sucumbência recíproca
,
a fim de que parte arque com os honorários de seus advogados, fixados em R$ 2.000,00, e as custas processuais serão divididas proporcionalmente.

Em seu Recurso de Apelação,
Pôr do Sol Urbanizações Ltda
., postula a reforma da sentença,
a fim de que seja reconhecida a responsabilidade do autor/apelado do pagamento do IPTU, durante a vigência do contrato, bem assim a majoração da retenção dos valores pagos pelo autor, de 10% para 25%, adequado para compensar as despesas com corretagem, publicidade, manutenção do empreendimento, entre outros custos, além de penalizar adequadamente o comprador pelo rompimento unilateral do contrato.

Nas contrarrazões, Marcelo de Paula e Silva, suscita preliminar de impossibilidade do pedido acerca de devolução do IPTU e de retenção, por inovação recursal/supressão de instância; ausência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do apelo (id 258627164).

Em seu Recurso de Apelação Adesiva,
Marcelo de Paula e Silva
, a
lega que a sentença não analisou o pedido alternativo de devolução de 90% do valor pago, circunstância que afasta a sucumbência recíproca. Pede o provimento do recurso para atribuir integralmente o ônus da sucumbência à requerida, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia está em saber se é caso de provimento do recurso interposto pela requerida
PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA.,
que pede seja o autor apelado responsabilizado pelo pagamento do IPTU durante a vigência do contrato.

Observa-se que o pedido não foi ventilado na contestação (id 258626228), nem discutido em primeira instância, realizado, portanto, apenas em sede do presente recurso (id 258627152). Assim, não merece conhecimento o pedido relativo ao IPTU.

Ocorre que de acordo com o art. 1.010, §1º, do CPC/2015, é vedada a inovação recursal, porquanto viola o princípio da dialeticidade recursal.

No que tange a retenção de valores do contrato rescindido, a sentença fixou a retenção em 10% sobre os valores pagos pelo autor, considerando justa a dedução das despesas administrativas relacionadas ao empreendimento, conforme comprovado nos autos.

Sabe-se que a retenção de valores entre 10% e 25% é usualmente aceita pela jurisprudência do STJ, desde que proporcional às despesas efetivamente demonstradas.

No caso dos autos, contudo, a requerida/apelante não apresentou provas robustas de que suas despesas justificariam uma retenção superior ao percentual aplicado (10%).

Ademais, a retenção superior a 10% poderia gerar enriquecimento sem causa da requerida, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, ambos previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Portanto, não há razões para alterar o percentual de retenção fixado na sentença.

No que tange ao
Recurso de Apelação Adesiva interposto por MARCELO DE PAULA E SILVA,
o apelante se insurge contra a fixação da sucumbência recíproca (id 258627150, p. 9), sob o fundamento de que ambas as partes decaíram parcialmente de seus pedidos.

O apelante adesivo argumenta que o
pedido alternativo de devolução de 90% dos valores pagos integralmente acolhido
, o que afasta a sucumbência recíproca.

Sucede referido pedido não tem natureza alternativa, mas sim, subsidiária, assim como consta, inclusive, expressamente na petição inicial (id 258626207 - pág.16), veja-se:

“...Apenas por cautela em respeito ao regramento vertido no CPC/15, c
aso se entenda que não houve atraso na entrega do lote, seja determinado em pedido subsidiário, a rescisão do contrato, determinando-se a devolução de noventa porcento do valor pago pela parte autora,
que representa o quantum de quarenta e sete mil cento e setenta e sete reais e dezoito centavos, com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir do trânsito em julgado, a ser apurado em liquidação de sentença, mantendo-se inalterados os pedidos acima”. (grifei)

Nota-se que o apelante formulou
pedido subsidiário
, e não alternativo, porque o segundo pedido só deveria ser apreciado caso fosse indeferido o primeiro de devolução integral dos valores pagos - que era o principal (letra H.1) - id 258626207 - pág. 16).

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO PROVIDO.

1. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já veiculadas no recurso especial.

2. Sobre a questão processual levantada, a saber:
se o acolhimento integral do pedido subsidiário é ou não capaz de ensejar o pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados da parte autora, registra-se que, nos casos em que há ordem hierárquica na cumulação de pedidos realizada, é possível o reconhecimento da mútua sucumbência, uma vez que, rejeitado o pedido principal e acolhido o subsidiário, a parte autora terá obtido vantagem apenas parcial com o resultado do processo. Hipótese diversa se dá quando a parte autora formula pedidos alternativos, ocasião em que o acolhimento de qualquer deles importa procedência integral do pedido.

3. De acordo com o acórdão regional, a parte agravante formulou pedido subsidiário, e não alternativo, porque o segundo pedido só deveria ser apreciado caso fosse indeferido o primeiro, que era o principal.

4. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela necessidade de distribuição recíproca dos honorários advocatícios de sucumbência, a adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

5. Agravo interno do particular não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.657.150/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021) (grifei)

Já no que tange ao valor dos honorários advocatícios, a sentença fixou em R$ 2.000,00 para cada patrono, o que é manifestamente desproporcional ao valor da causa (R$ 75.236,31).

O art. 85, §2º, do CPC/2015 determina que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, observando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e a complexidade da causa.

No presente caso, entendo que a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação é justa e compatível com os parâmetros legais, mantida, todavia, a sucumbência recíproca.

Portanto, dou provimento ao recurso adesivo apenas para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA.,
e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
ajuizado por MARCELO DE PAULA E SILVA, apenas para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, mantida, todavia, a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025